Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0711858-97.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A CH O Recebido os presentes Embargos de Declaração, por redistribuição ocorrida em 26 março de 2021, em razão da aposentadoria da Desembargadora Nídia Côrrea Lima. Ao Distrito Federal para, querendo, manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator